Tribunal: TJDFT
Processo: 0715058-78.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 147, “caput” e no artigo 215-A, ambos do Código Penal (ameaça e importunação sexual em contexto de violência doméstica), em concurso material, às penas de 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Fixada reparação por danos morais à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a possibilidade de absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas; (ii) o afastamento da valoração negativa da conduta social; (iii) o afastamento ou redução do valor fixado a título de danos morais; (iv) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de importunação sexual e ameaça, sobretudo pela palavra firme da ofendida e da testemunha, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. O dolo específico da importunação sexual pode ser inferido do comportamento do agente, sendo suficiente que a conduta revele finalidade sexual, ainda que não haja contato físico com a vítima, palavras obscenas ou exteriorização explícita do desejo. A contemplação clandestina do corpo nu de outrem, em ambiente de inequívoca intimidade, constitui, por si só, ato de natureza libidinosa, pois dirigida à satisfação sexual do agente, mediante violação da esfera privada da vítima.
5. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido, e o intuito de ver resguardada sua integridade física, psíquica e patrimonial, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
6. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, configurando fundamento idôneo para o aumento da pena base.
7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena base foi adequada.
8. O artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, ademais, neste âmbito, o “quantum” arbitrado se encontra proporcional e razoável, frente à gravidade do delito e as condições financeiras do réu.
9. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.